Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-31.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008415-31.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ALEX SANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 831.206.371-49 (APELADO), ANDREIA KALKMANN - CPF: 096.627.927-16 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL REMUNERADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. TEMA 677 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu execução fiscal por entender que houve quitação do débito mediante bloqueio judicial do valor integral executado, o qual foi depositado em conta judicial remunerada por aproximadamente quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a extinção da execução fiscal pelo pagamento quando houve bloqueio judicial do valor integral executado, sem prévia expedição de alvará em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor bloqueado correspondia à integralidade do débito atualizado à época, conforme expressamente consignado no pedido formulado pelo próprio Município exequente, sendo suficiente para considerar o débito efetivamente pago.

4. Os valores depositados em contas judiciais são devidamente remunerados pela instituição financeira depositária, nos termos do art. 840, I, do CPC, não subsistindo o argumento de ausência de atualização.

5. O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, que possuem regramento próprio na Lei de Execuções Fiscais e no Código Tributário Nacional.

6. A expedição de alvará é mera providência administrativa posterior à extinção do feito, sendo o bloqueio integral do valor executado suficiente para dar ensejo à extinção da execução pelo pagamento.

7. Permitir a cobrança da quantia executada com atualizações mensais, especialmente após um bloqueio judicial que perdurou por quatro anos em conta remunerada, constituiria excesso de rigor, afrontando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal extingue-se com a quitação integral do crédito tributário mediante bloqueio judicial do valor então devido, sendo os valores depositados em conta judicial devidamente remunerados.

2. O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, pois estas se regem por disposições específicas da Lei de Execução Fiscal e do Código Tributário Nacional.

3. A expedição de alvará em favor da Fazenda Pública constitui mera providência administrativa posterior à extinção da execução, não sendo requisito para o reconhecimento da quitação do débito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 274, parágrafo único, 840, I, 924, II, 925; CTN, art. 156, I e VI; LEF, art. 9o, § 4o, e art. 32; Lei Municipal no 699/2001, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011888-93.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, por entender que houve a quitação do débito objeto da demanda, determinando a liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente.

Consta dos autos que se trata de execução fiscal ajuizada pelo Município de Primavera do Leste em face de Alex Sandro Candido de Oliveira. Durante o trâmite processual, foi realizado bloqueio judicial em 31/08/2020 do valor integral do débito executado à época.

Na tentativa de intimação do executado acerca da penhora realizada, verificou-se que ele havia falecido na cidade de Guará/DF, em endereço diverso daquele constante nos autos, onde anteriormente fora entregue a carta de citação em 18/11/2019.

A magistrada de primeiro grau considerou válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, e julgou extinta a execução fiscal por entender que o bloqueio judicial realizado foi suficiente para quitar o débito executado.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega que a sentença merece reforma, pois: a) não houve expedição de alvará para pagamento à Fazenda Pública, o que impossibilitou a verificação de suficiência do montante para quitação integral do débito; b) o bloqueio judicial ocorreu em 31/08/2020, tendo transcorrido 4 (quatro) anos sem a devida atualização monetária, conforme determina o art. 71 da Lei Municipal no 699/2001; c) houve violação ao princípio da não surpresa, por ter sido surpreendido com sentença que extinguiu o processo sem oportunidade prévia de manifestação; d) existe violação ao Tema 677 do STJ, segundo o qual o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora; e) o valor atualizado do débito, na data da interposição do recurso, alcança a quantia de R$ 5.874,34.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se a expedição de alvará com a liberação dos valores bloqueados ao recorrente, a fim de que possa apresentar relatório atualizado do débito e prosseguir com a execução fiscal em relação ao saldo remanescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso próprio e tempestivo, dispensado o preparo por ser o apelante ente público. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se é cabível a extinção da execução fiscal pelo pagamento quando houve bloqueio judicial do valor integral executado, sem prévia expedição de alvará em favor da Fazenda Pública.

Em análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, observo que a ação foi ajuizada em 26/12/2018, sendo a inicial instruída com a Certidão de Dívida Ativa n.o 20969/2018, que indica o valor do débito em R$3.154,55.

Após diversas tentativas de citação do devedor, esta foi ultimada por meio de carta. Decorrido o prazo legal não houve pagamento voluntário e o exequente, ora apelante, requereu a penhora de dinheiro, via sistema SISBAJUD, em 06/08/2020, indicando o valor atualizado do débito no montante de R$3.631,14, conforme demonstrativo de cálculo apresentado no ID no 36064762.

O pedido foi deferido e o bloqueio foi efetivado em 26/08/2020, pelo valor indicado pelo apelante, o qual foi posteriormente transferido e vinculado em conta judicial remunerada.

O valor bloqueado correspondia à integralidade do débito atualizado à época, conforme expressamente consignado no pedido formulado pelo próprio Município exequente em 06/08/2020 (ID no 244421651). Uma vez realizado o bloqueio integral da dívida, conforme cálculo apresentado pela própria Fazenda Pública, o débito considera-se efetivamente pago.

Ressalta-se que o lapso temporal decorrido entre o pedido de bloqueio via SISBAJUD e transferência do montante integral indicado pelo exequente para a conta única é inferior a trinta dias, de modo que não há razoabilidade na pretensão de executar valores residuais, sob pena de ofensa ao princípio da razoável duração do processo e de se tornar a execução fiscal uma ação eterna.

É importante destacar que os valores depositados em contas judiciais são devidamente remunerados pela instituição financeira depositária, nos termos do art. 840, I, do CPC, não subsistindo o argumento de ausência de atualização.

O Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça não se aplica as execuções fiscais de crédito tributário, pois esta tem regramento próprio – Lei de Execuções Fiscais e Código Tributário Nacional -, enquanto o referido tema foi construído a partir da legislação cível (artigos 394, 395 e 401, I, do CC e artigos 904, I e 906 do CPC), sendo aplicável, portanto, aos processos de execução e cumprimento de sentença de natureza cível que dizem respeito a relações jurídicas regidas pelas normas de direito privado.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal e manteve a sentença que declarou extinta a execução fiscal movida contra o Banco Bradesco S/A, em razão da quitação integral da obrigação.

II. Questão em discussão 2. A discussão recursal centra-se na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal para cobrança de suposto saldo remanescente decorrente da atualização do débito, bem como na aplicação do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir 3. A execução fiscal extingue-se com a quitação integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do CTN, e do artigo 924, II, do CPC. 4. A insistência do ente público em pleitear atualização superveniente da dívida resulta na perpetuação indevida do feito executivo, em afronta ao princípio da duração razoável do processo. 5. O Tema 677 do STJ, que determina que a penhora ou o depósito judicial não exime o devedor dos consectários de mora, não se aplica às execuções fiscais, dada a existência de regras específicas na Lei de Execução Fiscal (art. 9o, § 4o, e art. 32 da LEF) e no CTN (art. 156, VI).

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A execução fiscal extingue-se com a quitação integral do crédito tributário, sendo inviável a perpetuação do feito sob argumento de atualização constante do débito. O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, pois estas se regem por disposições específicas da Lei de Execução Fiscal e do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, art. 156, I e VI; CPC, art. 924, II; LEF, art. 9o, § 4o, e art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; TJRS, Agravo de Instrumento no 70071858773, Rel. Hilbert Maximiliano Akihito Obara; TJRS, Apelação Cível no 70082981341, Rel. Eduardo Kothe Werlang.

(N.U 1011888-93.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Quanto à alegação de que seria necessária a prévia expedição de alvará para a extinção da execução, tal argumento não prospera. A jurisprudência pacífica dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o bloqueio integral do valor executado é suficiente para dar ensejo à extinção do feito pelo pagamento, sendo a expedição do alvará mera providência administrativa posterior à extinção.

Importante destacar que o apelante não comprovou, em momento algum, que o valor bloqueado seria insuficiente para a quitação do débito. Limita-se a afirmar genericamente que o valor atualizado hoje seria de R$5.874,34, sem demonstrar como chegou a este montante ou por qual motivo haveria diferença em relação aos valores já penhorados em conta judicial remunerada.

Como bem ponderou a magistrada sentenciante, permitir a cobrança da quantia executada com atualizações mensais, especialmente após um bloqueio judicial que já perdurou por quatro anos em conta remunerada, constituiria excesso de rigor, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando à indesejada eternização da demanda executiva.

Não há que se falar, ainda, em violação ao princípio da não surpresa, pois o juízo apenas reconheceu fato objetivo: a existência de bloqueio integral do valor executado em conta judicial remunerada por cerca de quatro anos, circunstância suficiente para a extinção do feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Por fim, ressalto que a sentença determinou corretamente a expedição do necessário para a liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente, o que atende ao interesse da Fazenda Pública na satisfação do crédito.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Custas pelo apelante (isento). Sem honorários recursais, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025